Tribunal: TJES
Processo: 0006060-50.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006060-50.2002.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHIRNITSON REIS ROSA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDÔNEAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 14 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pleiteando a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta redução, quanto à pena-base e à fração de diminuição pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando houver suporte probatório mínimo à tese acolhida pelos jurados.
A decisão somente pode ser cassada quando manifestamente dissociada das provas, hipótese não verificada no caso.
A materialidade delitiva está comprovada por laudos e documentos constantes dos autos.
A autoria encontra respaldo nas declarações extrajudiciais da vítima, corroboradas por reconhecimento fotográfico, bem como pelos depoimentos da companheira e do irmão, que confirmam a imputação.
A existência de versões plausíveis e amparadas por provas legitima a escolha do Júri, não cabendo reavaliação aprofundada pelo Tribunal.
Na dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é idônea, diante da premeditação e da prática delitiva na presença de familiares da vítima.
A utilização de fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal para valorar negativamente a conduta social, personalidade e consequências do crime é inidônea, devendo ser afastada.
A pena-base deve ser redimensionada com base apenas nas circunstâncias judiciais validamente negativadas, observando-se a vedação à
reformatio in pejus
.
A fração de diminuição da tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo menor quanto mais próxima a consumação, justificando a manutenção da redução em 1/3.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, 33, § 2º, “a”, 59, 61, II, “c”, 68 e 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 742.479/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.06.2022; TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 23.02.2022; TJES, APCr 0000366-11.2009.8.08.0039, Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 01.12.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006060-50.2002.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHIRNITSON REIS ROSA, EDMILSON LUIZ DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Chirnitson Reis Rosa
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal de Vitória no
id.
17285882
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/04, narra o seguinte:

[...] NOTICIAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL que serve de base a presente denúncia que no dia de 04 de fevereiro de 2002, em via pública, situada na rua Silvio Soares, escadaria Alexandre Rodrigues, s/nº, bairro Bonfim, nesta cidade de Vitória, os denunciados CHIRNITSON REIS ROSA e EDMILSON LUIZ DA SILVA, imbuídos de
animus necandi
, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Benedito Galdino Costa, iniciando a execução de um crime de homicídio que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, tendo em vista que a vítima foi socorrida no momento oportuno, conforme laudo de lesões corporais (fl.97)

Apurou-se que no dia dos fatos os denunciados foram até a residência da vítima Benedito Galdino Costa, chamando-a. Ato contínuo, a vítima dirigiu-se ao portão de sua residência, ocasião em que o denunciado Chirnitson pediu à vítima que lhe vendesse um bucha de maconha, tendo na sequência retirado a carteira para pegar o dinheiro.

Ainda, depreende-se das peças inclusas que, neste momento, de inopino, o denunciado Edmilson sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos contra vítima, que embora ferida, conseguiu evadir-se do local.

Exsurge dos autos que o delito foi praticado de modo que dificultou a defesa da vítima, visto que, esta encontrava-se desarmada, sendo surpreendida pela conduta dos denunciados.

A motivação do crime é torpe e está relacionada à disputa pelo tráfico de drogas da região. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou o apelante nas sançõe
s
do

artigo
121, § 2°, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP
, à pena de
14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
.

Nas
razões recursais
sediadas no id.
17285899
, a defesa requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base aplicada
e
a aplicação da causa de diminuição de pena do
artigo 14, inciso II, do Código Penal
na fração redutora máxima de 2/3 (dois terços)
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Por oportuno, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Quero dizer, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que, “
[...] não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos. [...]”.
(Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144).

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a
materialidade
delitiva, especialmente considerado o Relatório de Plantão de fls. 08/09, Auto de Apreensão de fls. 22, Laudo de Exames Corporais de fls. 103, e Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 106/108.

De igual modo, a
autoria
também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

A esse respeito, depreende-se dos autos que
a
vítima, Benedito Galdino Costa,
ao ser ouvida ainda em sede investigativa, às fls. 18/19 dos autos físicos,
descreveu a dinâmica do
s fatos
e identificou o apelante como um dos autores
. Vejamos:

[...] Que no dia 04/02/2002, estava em casa por volta de 14h00, quando foi chamado ao portão por “Schimith” e “Edmilson”; Que chegaram na residência do declarante Schmith e Edmilson, sendo que o Schmith pediu uma “01 dola”, ou seja, uma bucha de maconha; [...] percebeu o Edmilson retirando uma arma de fogo da cintura, mais precisamente uma pistola; Que imediatamente o declarante saiu correndo e Edmilson atirando no declarante; [...] Que o motivo de tal tentativa de homicídio se deve ao fato de quererem dominar o tráfico de drogas naquela localidade [...].

Posteriormente, às fls. 98 dos autos físicos, a vítima procedeu o reconhecimento do apelante como autor do crime por fotografia. Veja-se:

[...] que nesta delegacia foi lhe apresentado as fotografias de EDMILSON LUIZ DA SILVA e CHIRNITSON REIS ROSA para que examinasse e confirmasse se trata-se das mesmas pessoas que tentaram contra a sua vida em 04/02/02 e o declarante afirma que
reconhece as fotografias lhe apresentadas como sendo das pessoas que tentaram lhe assassinar, sem sombra de dúvidas
; [...].

Nesse ponto, ressalto que o ofendido não prestou declarações em juízo tendo em vista que faleceu em data posterior, por razões diversas do crime apreciado nestes autos.

Noutro giro, importante mencionar as declarações de
Tatiane Oliveira Nascimento
, companheira do ofendido ao tempo dos fatos, que ainda em sede investigativa (fls. 10/11 dos autos digitalizados id. 17285642) forneceu detalhes que coincidem integralmente com a versão apresentada pela vítima, confira-se:

[...] que o BENEDITO saiu para ver quem era e a declarante e seus filhos foram juntos, e lá chegando, um dos elementos imediatamente sacou de uma arma, uma pistola, e começou atirar, tendo acertado o Benedito em dois locais, um no peito do lado direito e um outro na perna; que acredita a declarante que foram disparados sete tiros; que a declarante viu claramente somente um dos elementos, podendo afirmar que é de cor clara, baixo, magro, aparentando menos de 20 anos, bigode ralo, e usava uma camisa de malha de cor cinza, uma bermuda e um boné, possivelmente da marca ciclone, e estava descalço, tendo sido esse elemento que estava com a pistola e efetuou os disparos; que o outro elemento é moreno claro, também baixo, de aproximadamente 20 anos, no entanto, a declarante não pode visualizar tal pessoa;
que a declarante tem estado com seu companheiro no hospital, e hoje o mesmo afirmou para a declarante que os dois elementos que lá estiveram a sua procura foram o EDMILSON e o SCHIMIT, e que foi o SCHIMIT quem efetuou os disparos
[...].

Após, ao prestar declarações em Plenário (id. 17285886), a declarante confirmou o teor de sua declaração anterior, destacando que ouviu muitos disparos de arma de fogo no dia dos fatos.

Outrossim, também merece destaque o depoimento prestado por Paulo Costa, irmão da vítima, ainda em esfera investigativa à fl. 12 dos autos físicos, oportunidade em que afirmou que seu irmão atribuiu a autoria delituosa ao ora apelante. Vejamos trecho de suas declarações:

[...] que foi o declarante quem socorreu o BENEDITO, e durante o trajeto até o hospital,
BENEDITO disse que foi o elemento conhecido por SCHISMIT quem teria atirado nele
; [...] que já ouviu falar na pessoa de SCHISMIT, que possivelmente mora no beco 02, no bairro; [...] que segundo soube o declarante no momento do crime, o tal Schismit estava junto com um outro elemento, cujo nome o declarante não sabe informar, e que ambos eram de cor clara. [...].

Desse modo, em que pese em juízo, à fl. 329, o informante tenha alterado parcialmente as declarações anteriores, situação recorrente em processos que envolvem o temor decorrente do tráfico de drogas, ele confirmou a assinatura e o fato de ter socorrido o irmão, cabendo aos jurados, dentro de sua soberania, sopesar qual versão do depoimento merecia maior crédito.

Portanto, a tese de autoria acatada pelos jurados encontra suporte direto e imediato nas declarações extrajudiciais da vítima (que reconheceu o réu por foto e nome), da companheira da vítima (que presenciou os fatos) e do irmão (que ouviu o réu apontar o nome do autor como autor no caminho para o hospital).

Assim, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto
o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius verossímil
), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos
.

Oportuno salientar, outrossim, que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Em outros termos, tão somente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Todavia, no caso dos autos,
não
há
dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento
.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 – A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 – Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da
reformatio in pejus
, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 – Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria, e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que
a condenação do recorrente
CHIRNITSON REIS RO
SA
procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos
, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual
o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela sua defesa, nesse particular, não merece prosperar
.

Prosseguindo, de forma subsidiária, a defesa postula a redução da pena-base aplicada na sentença.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, na
primeira fase
da dosimetria, a magistrada
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, bem como considerando o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base em
1
9
(deze
nove
) anos de reclusão,
mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade,
conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime
.

Nesse particular, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Dito isso, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta do recorrente merece maior reprovação, considerando a premeditação do crime, evidenciada pelo fato de o réu ter se dirigido à residência da vítima, utilizado o pretexto de que ia comprar entorpecente com ela, com o fim de atraí-la até o portão de sua casa e efetuar os disparos de arma de fogo.

De igual modo, no que diz respeito às
circunstâncias do crime
, o vetor também impõe maior reprovação penal, considerando que os disparos de arma de fogo foram efetuados na presença da esposa e dos filhos da vítima, situação que além de expor os familiares ao risco de serem atingidos, também expôs as crianças à cena de violência tendo o pai como vítima.

Em contrapartida, quanto às circunstâncias judiciais de
conduta social
,
personalidade
e
consequências extrapenais
foram utilizadas fundamentações inidôneas, com amparo em elementos inerentes ao crime de homicídio,
que decerto não podem ser utilizados para majorar a pena-base. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. ESTELIONATO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 171, §4º, DO CP. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
. [...]. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.004.417; Proc. 2022/0157205-9; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

Assim, em razão do afastamento das circunstâncias judiciais de
conduta social, personalidade e consequências extrapenais, permanecem em desfavor do apelante os vetores de culpabilidade e circunstâncias do crime, de forma que, atento aos parâmetros estabelecidos pelo magistrado
a quo
, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, majoro a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão por circunstância judicial desfavorável, e

estabeleço a pena-base em
14 (quatorze) anos,
09 (nove)
meses
e 18 (dezoito) dias
de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), mantenho o aumento de 1/6 (um sexto) da pena, e fixo a pena intermediária em
17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão
.

Por fim, na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena referente à modalidade tentada do crime.

Sobre o tema, a defesa pretende a aplicação do patamar redutor máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), contudo, adianto em dizer que não merece acolhimento, considerando que a fração relativa à causa de diminuição de pena da tentativa deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente.

No caso, vislumbra-se que o denunciado percorreu todo o
iter criminis
, ao alvejar a vítima em região letal (peito), não tendo alcançado o resultado morte por condições alheias à sua vontade, vez que o ofendido conseguiu empreender fuga.

Sobre o tema, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 3. Quanto à aplicação de maior redutor de pena, em face do crime tentado,
assinale-se que o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. [...].
(STJ; AgRg-HC 742.479; Proc. 2022/0145879-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/06/2022; DJE 29/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I, CP. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRIME PRATICADO NO PERÍODO EM QUE A CIRCUNSTÂNCIA ESTAVA REVOGADA PELA LEI Nº 13654/2018. MAJORANTE DECOTADA. CRIME TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO À METADE MANTIDA. [...]. 3.
O patamar de minoração da pena pela tentativa deve orientar-se pelo
itercriminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução
. Considerando que todo o
iter criminis
foi percorrido, ocorrendo, inclusive, a subtração dos pertences da vítima, impossível acolher o pedido para aplicar fração de redução mais benéfica. [...].
(TJES; APCr 0015403-11.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022).

Assim, mantenho a fração redutora de 1/3 (um terço), resultando na pena em definitivo no importe de
1
1 (onze) anos, 06 (seis) meses e 04 (quatro)
de reclusão
.

Mantenho o regime
fechado
para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para afastar a valoração negativa da
s circunstâncias judiciais de
conduta social, personalidade e consequências do crime,
redimensionando a pena definitiva, mantendo-se inalterados os demais termos que não foram expressamente modificados neste voto.

É como voto.

Vitória, 16 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)